Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-37.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000385-37.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (APELADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREVISTA CONCEDIDA PELO ATUAL PREFEITO – OFENSA A HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a conduta ilícita do requerido, que se utilizou de entrevista para proferir ofensas, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, configura-se situação passível de gerar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000385-37.2017.8.11.0044

APELANTE: VILSON PIRES

APELADO: JOSIMAR MARQUES BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Vilson Pires
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Josimar Marques Barbosa
, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa de R$100.000,00.

Em síntese, aduz que está com idade avançada, passa por sérios problemas de saúde enfrentados a partir de 2008 durante a campanha à Prefeitura daquele ano e por isso precisa fazer uso de vários medicamentos para pressão e coração.

Assegura que foi prefeito municipal por três mandatos, sempre bem quisto pelo comunidade e de uma hora para outra se viu obrigado a se defender de acusações de desvio de verbas públicas, sem que tivesse oportunidade de se defender.

Afirma que o apelado, atual prefeito da cidade de Paranatinga-MT, desde que tomou posse, isto em 01/01/2017, não mede esforços para caluniar, difamar e injuriar o apelante, o que se comprova por meio de entrevista concedida pelo recorrido em programa televisivo, em que acusa o apelante de praticar atos de desvio de verbas do município.

Sustenta que não procedem as ofensas, tanto que no final do exercício de 2016, deixou mais de cinco milhões no caixa da prefeitura, o que comprova que não estava “quebrada”.

Reclama que além de ter xingado, acusado de ter desviado verbas públicas, abalado em sua imagem e honra, o apelado mandou retirar a foto do recorrente da galeria dos Prefeitos, a fim de manter apenas a dos atuais gestores, com nítido propósito de denegrir a imagem pública do apelante.

Justifica a procedência do pedido indenizatório direcionado contra o autor das ofensas e não do veículo de comunicação.

Postula o provimento do recurso com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem assim prequestiona os artigos 5o da CF e artigos 186 e 927 do CC. Se mantida a sentença, pede a redução dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, por revelar-se exorbitante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e majoração da verba prevista no artigo 85, §11 do CPC (ID 27260974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020